Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-08.2018.8.11.0011
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000540-08.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Rodoviário, Competência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTATUTO DO IDOSO – TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL – RESERVA DE VAGAS GRATUITAS E COM DESCONTO APENAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREVISÃO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES SOBRE A MATÉRIA
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. A empresa requerida não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto agiu de acordo com os Decretos no 10.741/2003 e
no 5.934/2006, que asseguram ao idoso o acesso ao serviço gratuito ou com desconto de 50% (cinquenta por cento) no serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.

2. Não há qualquer obrigatoriedade da empresa disponibilizar passagens gratuitas e passagens com 50% (cinquenta por cento) de desconto nos transportes da categoria executivo, por ausência de previsão legal.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0000540-08.2018.811.0011, ajuizada em pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar à empresa requerida que disponibilize aos idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, 2 (duas) vagas gratuitas por veículo e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que, nas mesmas condições, excederem as vagas gratuitas, em ônibus tipo executivo, quando não houver ônibus do tipo convencional que percorra o itinerário Mirassol D’Oeste/MT/Criciúma/SC, na data em que o idoso pretende viajar, autorizando ainda a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas, inclusive, em períodos de férias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento da obrigação.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Diz que o Sro Neilton Camilo Duarte não é seu funcionário, mas sim sócio administrador de empresa terceirizada que opera em Mirassol D’Oeste.

Relata que a empresa recorrente não pode responder pelos atos da citada empresa, pois se trata de mero prestador de serviços.

Indica que a empresa recorrente não possui seccionamento autorizado na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

No mérito, aponta que o pedido do
parquet
é contrário à legislação que rege a matéria.

Revela que o art. 3o,
caput
e §1o do Decreto no 5.934/2006, estabelece claramente a ausência de obrigatoriedade de fornecimento dos bilhetes gratuitos com desconto de 50% em veículos que não sejam da categoria convencional.

Afirma que a gratuidade ou desconto de 50% (cinquenta por cento) somente são assegurados em veículos de categoria convencional.

Assevera que inexiste na legislação pátria dispositivo que obrigue as empresas transportadoras a terem uma frequência mínima de ônibus convencionais em uma determinada linha ou itinerário.

Pontua que a multa no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é nitidamente exagerado.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. [id. 6252473 e 6252474]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 6252479 e 6252480]

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da D. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou
“pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento”.
[id. 104222466]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar à empresa requerida que disponibilize aos idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, 2 (duas) vagas gratuitas por veículo e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que, nas mesmas condições, excederem as vagas gratuitas, em ônibus tipo executivo, quando não houver ônibus do tipo convencional que percorra o itinerário Mirassol D’Oeste/MT/Criciúma/SC, na data em que o idoso pretende viajar, autorizando ainda a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas, inclusive, em períodos de férias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento da obrigação.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise da preliminar e, em seguida, ao mérito da questão.

Em sede de preliminar, a empresa Recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o pretexto de que o funcionário Neilton Camilo Duarte não faz parte de seus quadros, sendo apenas sócio administrador da empresa terceirizada que opera em Mirassol D’Oeste pela emissão dos bilhetes de passagens.

Sem razão ao Apelante, mormente porque a figura do Sro Neilton Camilo Duarte é o representante da empresa naquela região, ainda que de empresa terceirizada, é ele quem presta serviços à empresa Eucatur, a qual é responsável pelo cumprimento das disposições da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar
aventada.

No mérito, a questão reside na obrigatoriedade ou não da Empresa Apelante fornecer bilhetes gratuitos e com desconto de 50% (cinquenta por cento) em veículos que não sejam da categoria convencional ao idoso.

Com efeito, insta consignar que o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) dispõe sobre a gratuidade garantida aos idosos nos transportes coletivos, senão vejamos:

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares .

§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos.

§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II - desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) saláriosmínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

Conforme se verifica dos dispositivos legais supracitados, o Estatuto do Idoso abriu margem para a posterior definição dos mecanismos e critérios para a fruição de passagens gratuitas e com redução do valor à metade pela população idosa de baixa renda.

Nesse diapasão, o Decreto no 5.934/2006, vigente à época, em seu artigo 3o, §1o, I, limitou o fornecimento do transporte a veículo convencional, senão vejamos:

Art. 3o

Na forma definida no art. 40 da Lei no 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.

§ 1o

Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço convencional:

I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares; (...).

Ainda em seu art. 4o, o Decreto supracitado estabeleceu que o idoso que atenda aos critérios legais, terá direito ao desconto mínimo de cinquenta por cento (50%) no valor da passagem para os demais assentos do veículo em transporte convencional,
in verbis
:

Art. 4 Além das vagas previstas no art. 3, o idoso com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos terá direito ao desconto mínimo de cinqüenta por cento do valor da passagem para os demais assentos do veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros”.

Desse modo, não há qualquer obrigatoriedade da Empresa Apelante em fornecer transporte gratuito ou com 50% (cinquenta por cento) de desconto ao idoso em veículos que não se enquadrem na modalidade convencional.

Conforme se colhe da própria inicial, a empresa Apelante disponibiliza passagens gratuitas e passagens com 50% (cinquenta por cento) de desconto aos passageiros idosos no trecho perquirido, qual seja, município de Mirassol D’Oeste/MT ao município de Criciúma/SC.

Ademais, a Resolução no 4.770/2015 da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres em seu art. 33, definiu a frequência mínima para o oferecimento dos serviços ora pleiteados, que “
deverá ser de, ao menos, uma viagem semanal, por empresa
”, requisito este atendido pela empresa Apelante.

Sobre a questão, guardada as suas particularidades, colaciono arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTATUTO DO IDOSO – TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL – RESERVA DE VAGAS GRATUITAS E COM DESCONTO APENAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREVISÃO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES SOBRE A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empresa requerida não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto agiu de acordo com o Decreto n. 9.921/2019 que assegura ao idoso o acesso ao serviço gratuito ou com desconto de 50% no serviço convencional de transporte interestadual de passageiros. E ainda, conforme a Resolução n. 4.770/2015, a qual definiu a frequência mínima para o oferecimento dos serviços ora pleiteados, que "deverá ser de, ao menos, uma viagem semanal, por empresa".

(TJ-MS - AC: 09000466920198120007 MS 0900046-69.2019.8.12.0007, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/10/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. GRATUIDADE. LIMITAÇÃO. BURLA AO DIREITO DO IDOSO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A Lei no 10.741/03, no tocante ao transporte coletivo, garante ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, duas vagas gratuitas por veículo ou, caso excedidas as vagas gratuitas, desconto mínimo de 50% no valor das passagens. 2. A princípio, não se caracteriza como abuso por parte da empresa de transporte ou desrespeito à legislação que garante ao idoso transporte interestadual gratuito ou com desconto, o oferecimento do serviço restrito a uma viagem por semana, na categoria convencional
, sendo necessária a dilação probatória para verificar eventual burla à legislação, oportunidade em que será aferida a demanda para os trechos em questão e se a disponibilização do serviço convencional uma vez por semana é suficiente ou não. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07109912720208070000 DF 0710991-27.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO IDOSO, CONCERNENTE À VENDA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS A ANCIÃOS DE BAIXA RENDA. VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE AUTO-ÔNIBUS. OPOSIÇÃO À ALEGADA TRANSGRESSÃO E DESRESPEITO ÀS NORMAS LEGAIS. TESE DE QUE A TRANSPORTADORA OFERECE, NO MÍNIMO, UMA VIAGEM SEMANAL EM LINHA DE ÔNIBUS CONVENCIONAL, COM A RESERVA DE BILHETES DESTINADOS A IDOSOS COMPROVADAMENTE CARENTES, COM RENDA MENSAL DE ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS. ASSERÇÃO SUBSISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NAS RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, NA REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E RODOVIÁRIA FEDERAL, E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. DECRETO No 5.934/06. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 09058367320178240038 Joinville 0905836-73.2017.8.24.0038, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 02/04/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

Saliento que tramita no Congresso Nacional o PL 202/2019 com o objetivo de alterar o Estatuto do Idoso, revogando o parágrafo único do art. 40, que deu margem, como visto acima, a esta regulamentação.

Partindo dessas premissas, não há se falar no dever da empresa Apelante de fornecer passagem gratuita ou com desconto ao idoso nos ônibus da categoria executivo.

Portanto, sendo legítima a recusa da empresa Apelante, e não tendo havido a comprovação de qualquer falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022